Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-18.2023.8.11.0030
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001118-18.2023.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDINEIA APARECIDA OJEDA - CPF: 872.503.731-53 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS E
LENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO
.
INVIABILIDADE
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou
provimento a
o
recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição dos Embargos de Declaração, bem como se é possível o prequestionamento da matéria na ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do
CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta que a aplicação de juros acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, salvo quando evidenciado excesso que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, sendo necessária a análise da taxa média de mercado, conforme Súmula 382 do STJ.

No caso concreto, a instituição financeira aplicou juros de
22% e 19,82%
ao mês, enquanto a taxa média de mercado para o período foi de
5,40% e 5,61%
ao mês
respectivamente
, evidenciando abuso e justificando a revisão dos juros.

Os embargos não demonstram omissão, contradição ou obscuridade na decisão, configurando mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de Embargos de Declaração, conforme artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento da matéria exige a presença de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido
.

Tese de julgamento
:

A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar Embargos de Declaração.

O prequestionamento da matéria exige a presença de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382;
EDcl
no
REsp
1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021,
DJe
16.09.2021;
EDcl
no MS 22.002/DF.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
negou
provimento ao Recurso
e majorou a verba honorária para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

A
embargante aduz que
o STJ já decidiu que
não se pode utilizar a taxa média do Banco Central como parâmetro exclusivo para caracterizar abusividade
, pois as instituições financeiras possuem diferentes perfis de risco e de clientes.

Sustenta que
atua com clientes de alto risco
, o que justifica a aplicação de taxas superiores às de instituições convencionais.

Ao final
prequestiona
a matéria.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão, constou
no acórdão

que

a
aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não caracteriza abuso, que só ocorre quando configurado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Neste caso,
a taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos celebrados (
22% e 19,82% ao mês
) excede significativamente a média de mercado do período (
5,40% e 5,61% ao mês, respectivamente
), configurando abusividade que justifica a revisão contratual.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025